Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel situado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Taguatinga/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em verificar se a parte recorrente comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC. A posse, nos termos do art. 1.196 do CC, deve ser exteriorizada por atos concretos de uso, gozo ou vigilância do bem, não sendo suficiente a mera apresentação de contrato de cessão de direitos.
4. No caso, a recorrente não demonstrou o exercício de posse sobre o imóvel, tampouco a ocorrência de esbulho por parte do recorrido.
5. A prova dos autos revela que a autora não exerceu posse anterior ao suposto esbulho, sendo insuficiente o título de cessão para comprovar a posse fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A apresentação de contrato de cessão de direitos não é suficiente para comprovar a posse fática, sendo necessária a exteriorização por meio de atos concretos de uso ou vigilância do bem”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 560; 561; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841980, ApCiv 0702583-06.2023.8.07.0012, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 03/04/2024, p. 03/05/2024; Acórdão 1790606, ApCiv 0702900-89.2018.8.07.0008, Rel(a). Des(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22/11/2023, p. 07/12/2023.